Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-23.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800625-23.2023.8.14.0036

APELANTE: LUCAS MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por LUCAS MONTEIRO DA SILVA contra sentença da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou, em concurso material, pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), à pena total de 2 anos e 11 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a atipicidade do delito do art. 24-A, ante o consentimento da vítima para a reaproximação, e requer, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando.

II-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de reaproximação do acusado da vítima, em descumprimento de medida protetiva, com o consentimento dela, configura o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, ante as circunstâncias judiciais e a reincidência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consentimento reiterado da vítima para a reaproximação voluntária do acusado afasta a tipicidade penal do crime de descumprimento de medida protetiva, uma vez que inexiste dolo de desobedecer à ordem judicial em prejuízo do bem jurídico tutelado.

4.

A jurisprudência reconhece que, à luz do princípio da intervenção mínima do direito penal, o descumprimento consentido da medida protetiva não configura ameaça ou lesão à integridade da mulher, tornando atípica a conduta.

5.

A condenação pelo crime de lesão corporal permanece incólume, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria por meio de laudo pericial, fotografias e testemunhos consistentes, incluindo a própria vítima.

6.

O regime semiaberto está corretamente fixado, considerando a reincidência do acusado e circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com os critérios do art. 33, §§ 2º, "c", e 3º do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O consentimento voluntário e reiterado da vítima afasta a tipicidade penal da conduta descrita no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por ausência de dolo e de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.

2.

A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 33, §2º, “c” e §3º, e 129, §13º; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2049863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2330912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; TJPA, Apelação Criminal 0012589-24.2019.8.14.0024, Rel. Des. Leonam Gondim, 2ª TDP, j. 26.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da
3ª Turma de Direito Penal
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
ocorrida entre os
dias 23 a 30 de junho de 2025, à unanimidade, em CONHECER do Recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ABSOLVER o recorrente LUCAS MONTEIRO DA SILVA da imputação de descumprimento de medida protetiva de urgência, prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e MANTER a pena imposta pelo crime
do art. 129, § 13º, do Código Penal, fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, mantido o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, e demais pontos da sentença condenatória
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sra. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LUCAS MONTEIRO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, impondo-lhe a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, conforme sentença
Num. 26424443 - Pág. 1/11.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu
denúncia (Num. 26424395 - Pág. 1/$)
contra o ora apelante, imputando-lhe a prática dos delitos de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do CP) e de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). Conforme narrado na inicial acusatória, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA CASTRO, o denunciado, em 13/08/2023, aproximou-se da vítima, com quem teria discutido, e, munido de um terçado, desferiu-lhe golpe na coxa, causando-lhe lesões corporais de natureza grave.

O juízo a quo, após regular instrução processual, desclassificou a imputação de tentativa de feminicídio para o delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, reconhecendo a ausência de animus necandi. Reconheceu, ainda, a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, diante da presença do acusado nas imediações da vítima e da agressão perpetrada.

Em suas
razões recursais
(ID 26424458, p.1/4)
, o apelante sustenta a atipicidade do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, aduzindo que a presença nas imediações da vítima teria sido consentida por esta, o que
descaracterizaria a ilicitude da conduta
. Requer, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, alegando desproporcionalidade da fixação do regime semiaberto diante das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público, em suas
contrarrazões (ID 26424461, p. 1/6),
pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a suficiência do conjunto probatório para a condenação nos termos impostos e refutando a alegação de consentimento tácito da vítima como causa de exclusão da tipicidade penal.

O parecer do
Procurador de Justiça
(ID 26836317, p.1/6)
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS MONTEIRO DA SILVA
contra a sentença que o condenou, como incurso nos crimes previstos no art. 129, §3º, 13º do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Inicialmente a defesa alega que a aproximação entre réu e vítima teria ocorrido com o consentimento desta, circunstância que afasta a tipicidade penal da conduta.

Pois bem.

Do exame dos autos, especialmente do depoimento prestado pela própria vítima MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA CASTRO em sede judicial
(ID 26424431),
extrai-se que, conquanto existissem medidas protetivas em vigor, havia, de fato, entre ambos, reaproximação consentida e reiterada entre o recorrente e a vítima.

Isso porque indagada pelo Juízo sobre a existência de medida protetiva imposta ao acusado em seu favor, a vítima narrou que “o acusado ia na casa da depoente”, que “ele estava querendo voltar” e que “estavam se dando bem”. Tais declarações evidenciam que a convivência entre ambos não era imposta de forma intimidatória ou contrária à vontade da ofendida, mas, ao revés, admitida por ela própria, o que denota uma quebra voluntária, por parte da vítima, da barreira protetiva judicialmente fixada.

Não obstante a revogação das medidas protetivas exija decisão judicial expressa, inegável que a realidade social e as dinâmicas interpessoais reclamam análise cuidadosa quanto à efetiva lesividade da conduta. A jurisprudência reconhece que, em observância ao princípio da intervenção mínima do direito penal, a aproximação entre agressor e vítima, quando consentida por esta, afasta a subsistência de qualquer ameaça ao bem jurídico tutelado, qual seja, a integridade psíquica e física da mulher, tornando assim o fato atípico.

Cite-se, nesse sentido, julgados da Corte Superior e deste Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. FATO ATIPICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de que, em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2049863 MG 2023/0025607-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023)
– grifamos.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n . 11.340/2006.2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta .3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência
" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019) .4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2330912 DF 2023/0102810-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023) –
grifamos.

APELAÇÃO. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) E ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NO ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
AFASTAMENTO DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006 ANTE O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 01 - Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade estatal, pela ocorrência da prescrição intercorrente, quanto às condutas tipificadas no artigo 147, caput, do Código Penal. A sentença condenatória ocorreu e foi publicada em 04/03/2020, deixando de recorrer o Ministério Público. O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente em relação aos mencionados delitos é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, § 1º, c/c artigo 119, do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos e 10 (dez) meses. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.
02 - Pelo amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, constata-se, ao compulsar os autos que, em audiência judicial (Num . 10191621 - Pág. 1), a vítima afirmou consentir que seu filho, o ora apelante, morasse com ela. Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que "[o] consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art . 24-A, da Lei n. 11.340/2006"
(AgRg no AREsp n. 2 .330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Assim sendo, devendo o Direito Penal intervir minimamente, a absolvição do apelante se impõe. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00125892420198140024 18397313, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Portanto, à luz dos referidos precedentes e das provas dos autos, depreende-se que a conduta do apelante, ao se aproximar da vítima, não revela o elemento volitivo essencial à configuração do tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha, qual seja, a vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial em detrimento da vontade legítima da parte protegida. Ora, se a vítima havia voltado a conviver com o acusado, mesmo que tenha expressamente declarado não tenham retomado o relacionamento afetivo, não se pode concluir pela existência de ameaça concreta ou lesão ao bem jurídico protegido, tampouco pelo dolo típico do descumprimento.

Impõe-se, por conseguinte, o reconhecimento da atipicidade da conduta e a consequente
absolvição do acusado quanto ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Não há controvérsia recursal em relação a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal
. Cumpre registrar que a materialidade do delito resta suficientemente comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito
(ID 26424308, p. 11),
pelas fotografias da lesão na coxa da vítima
(Num. 26424313 - Pág. 1).

A autoria, por sua vez, é incontroversa, recaindo de forma segura sobre o recorrente, que foi preso em flagrante no local dos fatos, além de ter sido identificado como agressor tanto pela vítima MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA CASTRO, que detalhou ter sido golpeada com um facão, sofrendo ferimento profundo que a incapacitou por vários meses, bem como pela testemunha presencial DIOGO MONTEIRO DA SILVA, que afirmou ter presenciado o golpe.

No que se refere à dosimetria da pena aplicada para tal delito, a reanálise oficiosa dos cálculos da pena aplicados pelo juízo primevo evidencia que estão em conformidade com os parâmetros legais, sobretudo com os art. 59 e 68 do Código Penal. Não havendo ajustes a serem realizadas na dosimetria da reprimenda imposta ao acusado, perfaz a pena definitiva do recorrente Lucas Monteiro da Silva,
por incurso no art. 129, § 13º, do Código Penal, a de 02 (dois) anos de reclusão e 11 (onze) meses de reclusão.

Quanto ao pleito do recorrente de fixação de regime de cumprimento inicial de pena mais benéfico, vê-se o regime semiaberto foi adequadamente imposto em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e motivos do crime), bem como a reincidência, em estrito cumprimento aos dispositivos dos arts. 33, §2º, “c” e §3º do CP, pelo que não comporta a mudança requerida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ABSOLVER o recorrente LUCAS MONTEIRO DA SILVA da imputação de descumprimento de medida protetiva de urgência, prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006,
com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
e MANTER a condenação pelo crime do art. 129, § 13º, do Código Penal, bem como a pena definitiva, fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, e, ainda, o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, nos termos do voto.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025